Tribunal: STF
Processo: ARE 1293576
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – EDIFICAÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - VÁRZEA DO CÓRREGO DAS ARARAS - CÓRREGO CANALIZADO - FAIXA MARGINAL PAVIMENTADA. - Pretensão de obrigar os proprietários dos imóveis lindeiros a absterem-se de intervir na de área de preservação permanente, a demolirem as construções e a repararem os danos ambientais - APP já reconhecida como extinta em outros julgamentos proferidos pela Câmara - Entendimento que também deve ser aplicado a esse caso - Desfazimento da canalização e da pavimentação no local, que se releva inócua e ao contrário traria mais prejuízos à população e ao meio ambiente do que a situação atual - Ausência de dano ambiental e não demonstração de irregularidade no atendimento das posturas municipais a determinar a demolição das construções erigidas no local. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. ”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXVI e § 1º; 97; 225, § 1º, I, III, VII e § 3º, da CF.
    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que a controvérsia discutida está restrita ao âmbito infraconstitucional, hipótese que impede o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. CÓDIGO FLORESTAL. INSTITUIÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL E REFLORESTAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE N. 748.371. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 933.936-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).
    Publique-se.
          Brasília, 03 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator